Tribunal: TJDFT
Processo: 0726172-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EFETIVADA POR MEIO ELETRÔNICO (CONVÊNIO BACENJUD). IMPORTÂNCIA CONSTRITA. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA AFERIÇÃO DA NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. ALEGAÇÃO DE CARACTERIZAÇÃO COMO VERBA SALARIAL. EXECUTADO ASSISTIDO PELA CURADORIA DE AUSENTES. COMPROVAÇÃO DO FATO. ÔNUS DO EXECUTADO. (CPC, ART. 854, § 3o, I). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE DE CONSECUÇÃO DA INFORMAÇÃO SEM INTERSEÇÃO DO JUIZ. INTERSEÇÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INÉRCIA DO INTERESSADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Efetivada a penhora pela via eletrônica mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio BacenJud, ao executado, em tendo sustentado que o importe constrito é originário dos rendimentos que aufere, revestindo-se, pois, de caráter alimentar, sendo intangível, fica debitado o encargo de comprovar a natureza salarial da importância constritada como forma de legitimar sua liberação (CPC, art. 854, § 3o, inc. I).

2. Conquanto permeada de incerteza a gênese da importância penhorada, ou seja, se é ou não derivada dos rendimentos auferidos pelo executado, sua inércia conduz à apreensão de que não se trata de ativo de origem salarial, tornando inviável que, ainda que patrocinado pela Curadoria de Ausentes, haja interseção judicial destinada à apuração da origem da importância localizada e constritada, notadamente se não evidenciado que houvera a realização de qualquer diligência volvida a esse desiderato sem a interseção judicial.

3. Conquanto substituído processualmente o executado pela Curadoria de Ausentes por ter sido citado pela via ficta, a interseção judicial volvida a viabilizar a apreensão da natureza da verba encontrada em conta corrente da sua titularidade demanda a comprovação da impossibilidade de realização da diligência sem a interseção judicial, pois ônus do executado evidenciar a natureza da verba localizada pela via eletrônica como pressuposto para elisão da constrição que a atingira, corroborando seu silêncio e inércia aludida apreensão por ter permanecido silente mesmo após a consumação da penhora eletrônica, induzindo que não afetara verbas de natureza alimentar.

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.